Tribunal: TJMT
Processo: 1019856-47.2023.8.11.0000
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-10-03
Data de publicação: 2023-10-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1019856-47.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[ROBERTO LUIS DE OLIVEIRA - CPF: 273.792.108-23 (ADVOGADO), 4º VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SINOP (IMPETRADO), RODOLFO LUIZ BERTOL DE SOUZA - CPF: 049.472.611-37 (PACIENTE), ROBERTO LUIS DE OLIVEIRA - CPF: 273.792.108-23 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 4ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SINOP (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS – PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA DE OFÍCIO – CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONFIGURADO – ORDEM CONCEDIDA.

“À luz das inovações trazidas pela Lei n. 13.694/2019, o magistrado não poderá decretar a custódia cautelar sem que haja prévio requerimento do Ministério Público ou representação da autoridade policial”
(STJ, AgRg no HC 652886/MT).

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus
com pedido liminar, impetrado em favor do paciente
Rodolfo Luiz Bertol de Souza
, contra ato do Juízo Plantonista da Comarca de Sinop/MT que, em audiência de custódia realizada em 26/08/2023, converteu a prisão em flagrante ocorrida no mesmo dia em prisão preventiva, pela prática, em tese, do delito previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006.

O impetrante postula a revogação da prisão preventiva ante a ilegalidade pela sua decretação de ofício e ante a falta de fundamentação idônea e dos requisitos do art. 312 do CPP.

O pedido liminar foi indeferido (id. 180262170).

Informações apresentadas pelo Juízo
a quo
, acostadas no id. 180761157.

Na petição de id. 180736264, o impetrante pleiteia a reconsideração do indeferimento do pedido liminar, aduzindo que a decisão contraria o entendimento jurisprudencial prevalente acerca da impossibilidade de decretação da prisão preventiva de ofício, tendo em vista a manifestação do Ministério Público, em audiência de custódia, pela concessão da liberdade provisória ao paciente.

Assim, pugna pela concessão da ordem de
habeas corpus
, a fim de que seja expedido alvará de soltura em favor do paciente, com fixação de medidas cautelares diversas se for o caso (id. 180255199).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela concessão parcial da ordem (id. 182876155).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como asseverado, o impetrante aduz a ocorrência de constrangimento ilegal, ante a decretação, de ofício, da prisão preventiva em desfavor do paciente, já que a autoridade policial não representou pela prisão preventiva e, durante a audiência de custódia, o representante ministerial pugnou pela concessão da liberdade provisória ao paciente.

Pois bem. A ordem merece ser concedida
.

Isso porque, em que pese a segregação cautelar estar arrimada na garantia da ordem pública, mercê da gravidade concreta do delito, bem como na conveniência da instrução criminal e na necessidade de se evitar a reiteração delitiva, dada a condição de reincidente do paciente, a prisão em flagrante foi convertida em preventiva de ofício, o que a torna ilegal, de acordo com o novo entendimento do Supremo Tribunal Federal, no sentido de ser necessária e indispensável a provocação do Ministério Público ou da autoridade policial, com a análise conjugada dos dispositivos previstos no art. 310, II, e no art. 282, § 2º e 311 da legislação processual penal.

A propósito, o entendimento das Cortes Superiores acerca do tema:

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. DECISÃO AGRAVADA EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE QUE ORIENTA A MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO. HABEAS CORPUS CONCEDIDO DE OFÍCIO. ILEGALIDADE DA CONVERSÃO DO FLAGRANTE EM PRISÃO PREVENTIVA, SEM PEDIDO DO MINISTÉRIO PÚBLICO E SEM REALIZAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 282, § 2º e § 4º, e 311 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – A decisão ora atacada não merece reforma ou qualquer correção, pois os seus fundamentos harmonizam-se estritamente com a jurisprudência desta Suprema Corte que orienta a matéria. II
– Ao julgar o HC 188.888/MG, de relatoria do Ministro Celso de Mello, a Segunda Turma deste Supremo Tribunal entendeu pela ilegalidade da conversão, de ofício, da prisão em flagrante em custódia preventiva, sem que haja prévio requerimento do Ministério Público, do querelante ou do assistente, ou por representação da autoridade policial, conforme dispõem os arts. 282, § 2º e § 4º, e 311 do Código de Processo Penal, com as alterações introduzidas pela Lei 13.964/2019
. III – A conversão do flagrante em prisão preventiva não traduz, por si, a superação da audiência de custódia, na medida em que se trata de vício que alcança a formação e legitimação do ato constritivo. Precedentes. IV – Reclamação não conhecida, mas habeas corpus concedido, de ofício, para julgar ilegal a conversão do flagrante em prisão preventiva, com determinação da imediata soltura do reclamante, sem prejuízo de imposição, pelo Magistrado de primeiro grau, de cautelares alternativas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal. V – Agravo regimental a que se nega provimento.”
(
STF
- Rcl: 44024 AC 0105740-57.2020.1.00.0000, Relator: RICARDO LEWANDOWSKI, Data de Julgamento: 23/02/2021, Segunda Turma, Data de Publicação: 11/05/2021) Destaquei

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. CONVERSÃO EX OFFICIO DA PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA. DECRETAÇÃO DE OFÍCIO PELO JUIZ. IMPOSSIBILIDADE. LEI N. 13.964/2019. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A Terceira Seção do STJ firmou o entendimento de que é vedada a conversão da prisão em flagrante em preventiva de ofício pelo juiz.
À luz das inovações trazidas pela Lei n. 13.694/2019, o magistrado não poderá decretar a custódia cautelar sem que haja prévio requerimento do Ministério Público ou representação da autoridade policial.
[...] (
STJ
- AgRg no HC: 652886 MT 2021/0079797-0, Relator: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 28/09/2021, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/09/2021)
Destaquei

Com efeito, consoante nova redação dada pela Lei n. 13.964/2019, o artigo 311 do Código de Processo Penal dispõe que:
“em qualquer fase da investigação policial ou do processo penal, caberá a prisão preventiva decretada pelo juiz, a requerimento do Ministério Público, do querelante ou do assistente, ou por representação da autoridade policial”.

A referida lei suprimiu a expressão
“de ofício”
que constava do art. 282, §§ 2º e 4º, e do art. 311, todos do Código de Processo Penal. Assim, vedou-se, de forma absoluta, a decretação da prisão preventiva sem o prévio requerimento dos legitimados supracitados,
“não mais sendo lícita, portanto, com base no ordenamento jurídico vigente, a atuação "ex officio" do Juízo processante em tema de privação cautelar da liberdade”

(STJ, AgRg no HC 652886/MT).

A corroborar tal entendimento, colaciono decisões lançadas por esta Segunda Câmara Criminal:

“HABEAS CORPUS – USO DE DOCUMENTO FALSO – PRISÃO EM FLAGRANTE – CONVERSÃO EM PREVENTIVA DE OFÍCIO – ALEGADA ILEGALIDADE – OCORRÊNCIA – VIOLAÇÃO AO SISTEMA ACUSATÓRIO - ARTS. 310 E 311 DO CPP – ALTERAÇÕES INTRODUZIDAS PELA LEI Nº 13.964/2019 - ORDEM CONCEDIDA. A Lei n. 13.964/2019, ao suprimir a expressão "de ofício" que constava do art. 282, §§ 2º e 4º, e do art. 311, todos do Código de Processo Penal, vedou, de forma absoluta, a decretação da prisão preventiva sem o prévio requerimento das partes ou, quando no curso da investigação criminal, por representação da autoridade policial ou mediante requerimento do Ministério Público, não mais sendo lícita, portanto, com base no ordenamento jurídico vigente, a atuação "ex officio" do Juízo processante em tema de privação cautelar da liberdade.”
(N.U 1009243-65.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 09/05/2023, Publicado no DJE 13/05/2023)

“HABEAS CORPUS – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – DECRETO PRISIONAL REALIZADO “EX OFFICIO” PELO MAGISTRADO – VIABILIDADE – ILEGALIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA CONVERTIDA DE OFÍCIO PELA AUTORIDADE COATORA – MANIFESTAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO A FAVOR DA LIBERDADE DO PACIENTE – ART. 310, INCISO II, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, DEVE SER INTERPRETADO JUNTAMENTE COM O ART. 282, §2º E 311 DO MESMO DIPLOMA LEGAL – DECISÕES MONOCRÁTICAS DE MINISTROS DO STF (HC N.º 186.421 E HC N.º 191.042) – CONSTRANGIMENTO ILEGAL VERIFICADO – ORDEM CONCEDIDA. O art. 310, inciso II, do Código de Processo Penal, deve ser interpretado juntamente com o art. 282, §2º e 311, ambos do mesmo diploma legal, de forma que, tanto a conversão quanto a decretação da prisão preventiva não devem ser feitas “ex offico” pelo magistrado, sendo necessário manifestação prévia do Ministério Público ou da Autoridade Policial pedindo a segregação cautelar. In casu, o Parquet se manifestou favorável à liberdade do paciente e mesmo assim o juiz a quo converteu a prisão em flagrante em preventiva, o que a torna ilegal.”
(N.U 1024127-36.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 13/12/2022, Publicado no DJE 16/12/2022)

Desse modo, deve ser afastada a prisão preventiva do paciente, todavia, de rigor a manutenção das medidas cautelares fixadas em sede liminar, as quais, inclusive foram requeridas pelo
Parquet
durante a audiência de custódia, conforme termo de id.

127276665. Eis as cautelares:

a) Obrigação de comparecer a todos os atos processuais;

b) Obrigação de manter atualizado o endereço, comunicando

imediatamente ao Juízo qualquer alteração;

c) proibição de acesso ou frequência a determinados lugares quando, por circunstâncias relacionadas ao fato, deva o indiciado ou acusado permanecer distante desses locais para evitar o risco de novas infrações;

d)proibição de se ausentar da Comarca sem prévia comunicação ao juízo criminal; e

e) monitoração eletrônica.

Registre-se que nada impede que o juízo singelo estabeleça outras medidas cautelares que considerar necessárias e adequadas ao caso concreto ou que decrete a prisão preventiva do paciente, caso haja a devida provocação.

Com esses fundamentos, voto no sentido de
conceder
a ordem
para ratificar a liminar deferida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/10/2023